Tribunal: TJDFT
Processo: 0733126-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733126-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VICTOR RIOS ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 242118842 do processo n. 0707479-28.2023.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movida pelo agravado, Victor Rios Alves, rejeitou a impugnação da parte agravante. Em suas razões recursais (ID 61629365), afirma a parte agravante que, conforme seus cálculos, é credora da parte exequente no importe de R$ 73,87 (setenta e três reais e oitenta e sete centavos), uma vez que o crédito (R$4.523,76 – quatro mil quinhentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) que tem em relação à parte agravada suplanta o valor do seu débito para com esta (R$4.327,63 – Quatro mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos). Colaciona uma série de prints de telas a fim de comprovar a correção de seus cálculos e a conformidade destes com as decisões judiciais pertinentes. Aduz ter obedecido o comando judicial relativo às datas a serem consideradas no cálculo Afirma que multa e honorários, com base em entendimento jurisprudencial, somente são incidentes sobre diferença entre o valor depositado e o valor devido. Reputa excessiva a cobrança do valor de R$8.084,56 (oito mil e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Por entender presentes seus requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão a fim de que se reconheça o excesso de execução alegado, redimensionando o montante passível de ser executado. Preparo recolhido ao ID 74974708. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Todo o montante objeto da presente execução se refere à condenação em honorários sucumbenciais à qual foi submetido o Banco do Brasil tanto na ação monitória quanto na reconvenção. Destaco que o valor da causa da monitória foi atribuído em R$862.849,18 e o da reconvenção foi R$623.706,40, sendo a condenação de 11% para ambas as ações, após redimensionamento feito em sede de recurso de apelação. A atualização de tais valores devem ser consideradas, conforme inclusive explanado na sentença de ID 231935144 da seguinte forma: correção monetária a contar da data projetada para os valores (monitória: 10-03-2023; e reconvenção: 17-07-2023); e juros incidentes a contar do trânsito em julgado para ambas, 12-02-2025. A divergência de valores entre as partes está ocorrendo, provavelmente, porque o Banco do Brasil, na ação monitória, projetou o valor da dívida para além da data em que a ação foi protocolada. Vejam que a ação foi distribuída em 17-02-2023, data usada pelo credor em seu cálculo; mas o valor do débito foi projetado para 10-03-2023 (ID 150113420). O banco não poderia ter informado, na data em que distribuiu a ação, um valor do débito para uma data posterior, pois isso reflete substancialmente no valor final da dívida, já que o montante é alto e 1% sobre ele já passa de R$8.000,00. De toda forma, também não caberia neste momento à parte exequente impugnar o valor da causa, já que acobertada pela preclusão, não o tendo feito na fase de conhecimento. Apesar disso, é fato que isso não conduziu a qualquer prejuízo à parte exequente, já que seu cliente logrou vitória na reconvenção, tendo o débito sido declarado inexistente. Daí se conclui que o cálculo informado pela parte executada na sua petição de id. 239938454, que, na verdade, reproduz a metodologia de cálculo anteriormente informada no parecer contábil de id. 229426709 está correto, pois acerta nos marcos temporais de atualização financeira. Contudo, isso não retira o efeito da sentença de id. 236301358, pois, de fato, o depósito anteriormente realizado foi feito em data distinta do final daquela projetada no cálculo, o que, necessariamente conduziria à existência de débito remanescente, pelos 18 dias de atraso. A propósito, a referida sentença tornou a sentença anterior (id. 231935144) sem efeito, de forma que o exequente não é devedor do Banco do Brasil em excesso de execução. Em outras palavras, o Banco acerta no cálculo mas errou ao desconsiderar o lapso temporal entre o final do cálculo e o dia do depósito. Sendo assim, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Deve o Banco do Brasil, utilizando-se dos mesmos parâmetros do seu laudo contábil, atualizar a dívida “até o dia de hoje” e depositar o valor remanescente na data informada no cálculo que for feito, já que, como dito, o depósito de id. 229426708 foi feito em 17-03-2025, mas o valor era referente ao dia 28-02-2025 (id. 229426709). Intimem-se. Ao Banco do Brasil, 10 dias para complemento do depósito sob pena de execução forçada. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do parágrafo único do art. 995 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, o exame dos cálculos realizados na origem demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.)Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora